Tribunal: TJBA
Processo: 0517004-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517004-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALCEBIADES DOS SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

APELADO: CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC. Após sucessivos embargos declaratórios, a magistrada de origem manteve a decisão sem fixação de honorários sucumbenciais e aplicou multa por embargos protelatórios. Os apelantes requerem a reforma parcial da sentença para a fixação dos honorários sucumbenciais e o afastamento da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos apelantes diante da extinção do processo por abandono da causa; e (ii) analisar se a multa imposta por embargos protelatórios deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, § 2º, do CPC estabelece que, nos casos de extinção do processo por abandono da causa, o autor deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, a ausência de fixação da verba honorária na sentença caracteriza omissão a ser sanada.

4.
A jurisprudência confirma que, havendo habilitação de advogado e atuação processual da parte adversa antes da extinção do feito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

5.

O princípio da causalidade não justifica a não fixação da verba honorária, pois o processo foi extinto por abandono, e não por perda de objeto ou êxito do demandado.

6.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois os recursos interpostos não foram meramente repetitivos ou abusivos, mas buscaram suprir omissão relevante da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido para
arbitrar honorários sucumbenciais em 12% do valor da causa atualizado, a serem suportados pela apelada, atendendo aos limites e critérios definidos pelo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e afastar a
multa imposta aos apelantes por embargos protelatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível 0517004-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSE ALCEBIADES DOS SANTOS NETO e outros
,
e como Apelada,
CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente